Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-69.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005484-69.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEYTON RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 832.764.321-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), Secretário da Secretaria de Estado de Educação (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇAO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Ausente tal prova pré-constituída, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLEYTON RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
em face da decisão monocrática de Id. 2706956, proferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, que indeferiu a segurança no MS n. 1005484-69.2018.8.11.0000, impetrado pelo ora Recorrente, por falta de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

Em suas razões, afirma que já havia sido contratado pela Secretaria de Educação por meio de contrato temporário, tendo cumprido todas as etapas para contratação previstas no certame, sendo irrelevante sua classificação no concurso.

Assevera que, no entanto, teve referido contrato rescindido pela Administração em vista da certidão de antecedentes apontar existência de ação penal em andamento, sem trânsito em julgado.

Defende que “
não há falar em ausência de prova pré-constituída, pois o edital foi acostado aos autos, e ainda, é fato público e notório que independe de prova como preconiza o artigo 374 do CPC/15
”, possuindo direito líquido e certo em manter o contrato celebrado com a Administração Pública.

Pugna pelo provimento do recurso, “
para que seja revista a r. decisão monocrática, com o consequente deferimento da segurança pleiteada
.”

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 6311005.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
CLEYTON RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Assegura que participou do concurso regido pelo Edital n. 12/2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, tendo sido aprovado e classificado em 1° lugar para o cargo
de Apoio Administrativo Educacional – Vigilante – para o Polo de Guiratinga, contudo, “
durante o processo de contratação, a Secretaria de Educação enviou um email à Escola afirmando que o Impetrante não poderá ser contratado, pois responde a uma ação penal”
, o que viola o princípio da presunção de inocência, visto que não há sentença penal condenatória transitada em julgado.

Em decisão monocrática e segurança foi liminarmente indeferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa, nos termos da 10 da Lei n. 12.016/09, por ausência de prova pré-constituída do direito alegado, o que ensejou a interposição do presente Agravo Interno.

Pois bem.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Como salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado’ (AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016)
”. (AgInt no RMS 46508/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Publicado no DJe em 19/06/2018).

No caso, a despeito das alegações recursais, o Agravante não fez prova pré-constituída de que restou classificado no processo seletivo simplificado regido pelo Edital n. 12/1997 da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer para o cargo pleiteado, tampouco de já ter celebrado o respectivo contrato com a Administração Pública, cuja vigência quer ver retomada.

Com efeito, verifica-se dos autos que o Recorrente apresentou, quando da impetração, os seguintes documentos: declaração de hipossuficiência (2209598); documentos pessoais (Id. 2209602, p. 1); certidão de antecedentes criminais (2209602, p. 2); troca de e-mails da SEDUC referente a sua contratação (Id. 2209602, p. 3); edital do concurso (Ids. 2209616 e 2209636, p. 1/2) e página do diário oficial datado de 08/02/2018 contendo lista de contratos administrativos (Id. 2209636, p. 3).

Ocorre que a publicação do diário oficial refere-se a mera
autorização
do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer à SEDUC para a realização de contratações temporárias (por motivo de urgência), inclusive a do Agravante, ao passo que da referida troca de e-mails verifica-se a conclusão da assessoria jurídica do órgão, à luz dos documentos por ele apresentados, pela impossibilidade de sua contratação.

Como se vê, ao contrário do alegado, além de não comprovada a aprovação no certame, não restou demonstrada a existência de contrato em andamento posteriormente rescindido pela Administração, mas sim, de não celebração de sua contratação diante da apresentação de documentação em desconformidade com o edital.

Destarte, como consignado na decisão recorrida, “
à míngua de prova pré-constituída do alegado, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento liminar da pretensão
.”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE DECLARADA VENCEDORA – INSURGÊNCIA ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DA VENCEDORA DO CERTAME COMO EPP – ARGUIÇÃO DE QUE AS RECEITAS DA EMPRESA SUPERAM O TETO INDICADO PELA LC 123/06 PARA GOZO DOS BENEFÍCIOS INSTITUÍDOS PELA REFERIDA LEGISLAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 2. Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, em decorrência de legislação especial, inaplicável se torna o art. 321 do CPC quando verificada, na petição inicial do mandamus, a ausência de provas do alegado direito líquido e certo, o que implica o indeferimento de plano, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. (N.U 1021651-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE ICMS (MORATÓRIA) – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS FINACEIROS ADVINDOS DA PANDEMIA (COVID-19) E DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 878/2020 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL QUE PRIMA PELA CELERIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EMBASAMENTO NO ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, a inicial da ação mandamental necessariamente deve vir acompanhada de prova pré-constituída, ou seja, provas contundentes e hábeis a demonstrar, de plano, o direito alegado pela parte impetrante, já que essa via, de natureza sumária e célere, não admite dilação probatória. 2 - Ausente prova pré-constituída, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1018332-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021